Tribunal: TJSP
Processo: 2111686-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que tanto denegou o efeito antecipatório recursal, quanto negou provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante. Nova insurgência da agravante. Sem razão. Manifesta impropriedade deste novo recurso que deve ter como função aprimorar o julgado e não o modificar. Recorrente que almeja, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que tanto denegou o efeito antecipatório recursal, quanto negou provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante. Nova insurgência da agravante. Sem razão. Manifesta impropriedade deste novo recurso que deve ter como função aprimorar o julgado e não o modificar. Recorrente que almeja, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam, originalmente, os embargos de declaração. Prequestionamento que se mostra indevido, posto que não realizado de forma expressa nas razões recursais. Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2111686-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SOMA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, é embargado PARAFUSOS RUDGE
RAMOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111686-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22090
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que tanto
denegou o efeito antecipatório recursal, quanto negou
provimento
a
agravo
de
instrumento
interposto
pela
embargante. Nova insurgência da agravante. Sem razão.
Manifesta impropriedade deste novo recurso que deve ter como
função aprimorar o julgado e não o modificar. Recorrente que
almeja, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se
prestam,
originalmente,
os
embargos
de
declaração.
Prequestionamento que se mostra indevido, posto que não
realizado de forma expressa nas razões recursais. Recurso
rejeitado.
VOTO No 22090
RELATÓRIO:
Trata-se de embargos de declaração opostos por SOMA
COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI contra o v. acórdão (fls. 286/293 destes)
que tanto denegou o efeito antecipatório recursal, quanto negou
provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante.
Nestes declaratórios aduz-se que há omissão que deve
ser sanada, pois não houve manifestação expressa acerca da
dispensabilidade de exigência de caução somente por depósito em dinheiro,
o que tolhe o direito da embargante de apresentar, na origem, novo bem
móvel suficiente, adequado e idôneo, em desencontro com o entendimento
sumulado por este E. Tribunal.
Insiste a recorrente que o MM. Juízo a quo sequer
realizou o devido exame de idoneidade da caução ofertada naquela
oportunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111686-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22090
3
Prequestiona a matéria suscitada e pugna pelo
acolhimento destes declaratórios atribuindo-lhes efeitos infringentes.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente recorde-se que os embargos declaratórios
têm fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por causa de pedir um
dos vícios tipificados na lei (art. 1022 do CPC), quais sejam obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, cuja correção enseje, inevitável e
excepcionalmente, modificação do decisum pelo mesmo órgão prolator.
Tais hipóteses, definitivamente, não ocorrem no caso em
tela, pois o julgado combatido abordou todas as teses suscitadas e aqui
repetidas pela embargante.
Com efeito, da simples leitura do acórdão embargado,
é possível verificar que esta Câmara entendeu que: cabe ao juiz, diante do
caso concreto que lhe é submetido, analisar e sopesar, ante a medida
ambicionada, a necessidade de impor caução e a respectiva modalidade;
bem como que no caso em debate, o magistrado a quo suficientemente
esclareceu o motivo da caução necessariamente ser prestada em dinheiro,
ou seja, “para que se evidencie que a demanda não se trata de mero
expediente destinado a escamotear o inadimplemento das obrigações”. (fls.
226 do feito). Portanto, desnecessário analisar a idoneidade da caução
ofertada em substituição.
Na realidade, pretende a recorrente, novamente,
discutir a questão de a necessidade de caução ser prestada em dinheiro,
matéria já abordada no v. acórdão atacado. Nítido que a embargante,
inconformada, pretende modificar a decisão desta Câmara, o que é vedado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111686-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22090
4
nesta sede e grau de jurisdição.
Relativamente ao prequestionamento, este não foi
expressamente realizado nas razões recursais do agravo de instrumento
ofertada pela ora embargante. Não se pode inovar agora, nesta sede de
embargos declaratórios, o que é totalmente descabido. Ainda assim e, por
excesso de cautela, uma leitura atenta do acórdão permitiria observar que
nele já constou, a fls. 292, verbis: Por derradeiro, consigna-se
expressamente que a análise fática e jurídica retro realizada já levou em
conta e dá como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e
legais ventilados nas razões e na contraminuta, não sendo preciso
transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
O recurso é, pois, inconsistente.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos embargos
declaratórios.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)